Tribunal: STF
Processo: HC 206386
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de P.G.M.C, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 686.214/PI.



    Narra o impetrante que “o paciente foi preso em 29 de maio de 2021, por suposta prática do crime previsto no artigo 148, § 1º, V (sequestro e carcere privado para fins libidinosos) e art. 213 (estupro), ambos do CPB”. 



    Alega, em síntese, nulidade da decisão por meio da qual convertida em preventiva a prisão em flagrante, ante a inexistência dos requisitos autorizadores da segregação.



    Defende a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, pois, segundo afirma,



    “Em 02/08/2021, “que o paciente foi diagnosticado com neoplasia maligna de próstata, NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA, CID c61, após biópsia realizada em 01/07/2021. O paciente realizou exames de estadiamento de doença que sugerem doença localizada, para a qual foi proposto tratamento cirúrgico de cunho curativo, já solicitada a autorização ao plano de saúde, e que deverá ser programado para ser realizado após, 06 semanas da data da biópsia...”. 



    Destaca as condições pessoais favoráveis, primariedade, residência fixa e família constituída.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída pela domiciliar.



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 686.214/PI . Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, o writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que não se anexou aos autos o inteiro teor da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, impossibilitando o exame de eventual ilegalidade.



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco: 



    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 



    1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 



    3. Habeas corpus extinto” (HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10). 



    Por fim, no tocante à viabilidade da prisão domiciliar, anoto que - não obstante conste dos autos recomendação da junta médica que avaliou o paciente e declarou a necessidade de intervenção cirúrgica, bem como o regime domiciliar-, não há óbice à postulação de tal pretensão ao Juízo processante, que reúne melhores condições quanto à análise de fatos e provas.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente